Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-40.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021787-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCEMIR LOIVO WISKOW - CPF: 604.539.151-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994.
CARGO DE GARI CRIADO ANTES DA NORMA
. COISA JULGADA QUANTO À PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO POSTERIOR NÃO COMPROVADAMENTE ABSORVENTE. AFASTAMENTO DA “LIQUIDAÇÃO ZERO”. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Gari, em face do Município de Sinop/MT, visando à apuração de diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, nos termos de título judicial formado em ação coletiva. A sentença julgou extinta a liquidação, com resolução de mérito, sob fundamento de “liquidação zero”, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade. O recurso busca a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição quinquenal na fase de liquidação, após trânsito em julgado do título executivo; (
ii
) estabelecer se o cargo de Gari existia antes da Lei Federal no 8.880/1994, condicionando o direito à apuração de diferenças decorrentes da conversão monetária; (
iii
) determinar se a reestruturação promovida pela Lei Municipal no 568/1999 e a data de pagamento dos vencimentos afastam, por si sós, a existência de defasagem remuneratória, legitimando a chamada “liquidação zero”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão da prescrição quinquenal na fase de liquidação, pois o acórdão transitado em julgado já delimitou o alcance temporal da condenação, nos termos do art. 505 do CPC.

A liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração do quantum
debeatur
, não
admitindo reexame do direito reconhecido no título judicial nem modificação dos seus limites objetivos.

O direito à apuração de diferenças decorrentes da conversão prevista na Lei Federal no 8.880/1994 vincula-se à existência do cargo antes da vigência da norma, e não à data de ingresso do servidor no serviço público.

O cargo de Gari foi criado pela Lei Municipal no 2/1983 e especificado pela Lei Municipal no 295/1993, evidenciando sua preexistência à Lei no 8.880/1994.

A Lei Municipal no 568/1999 promoveu reestruturação de cargos já existentes, sem comprovação de absorção específica e identificada da defasagem de 11,98% apurada, não afastando automaticamente o direito à recomposição.

A jurisprudência do STJ (REsp no 1.101.726/SP, repetitivo) estabelece a obrigatoriedade de observância dos critérios da Lei no 8.880/1994 e afasta a compensação automática com reajustes posteriores de natureza diversa.

A jurisprudência do STF (RE no 561.836/RN, Tema 72) exige demonstração concreta de reestruturação apta a absorver perdas, o que não se verifica nos autos.

A sentença desconsidera cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que aponta defasagem de 11,98%, sem demonstrar erro técnico ou inconsistência metodológica, incorrendo em fundamentação genérica vedada pelo art. 489, §1o, III, do CPC.

A complexidade da apuração, envolvendo reconstrução histórica da evolução remuneratória entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, impõe a realização de perícia técnica contábil especializada para assegurar precisão e segurança jurídica.

Cassada a sentença, resta prejudicada a condenação sucumbencial nela fixada, devendo a definição dos ônus ocorrer por ocasião do novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição delimitada no título judicial transitado em julgado não pode ser rediscutida na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

O direito à apuração de diferenças decorrentes da conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994 depende da existência do cargo antes de sua vigência, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor.

A reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição, exigindo demonstração concreta de absorção da defasagem.

É indevida a extinção da liquidação por “liquidação zero” quando há cálculo técnico indicativo de perda remuneratória, impondo-se a realização de perícia especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; art. 168; CPC,
arts
. 487, I, 489, §1o, III, 505 e 509; Lei
Federal no 8.880/1994; Lei Municipal no 2/1983; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13/05/2009 (repetitivo); STF, RE no 561.836/RN, Tema 72 da repercussão geral; TJMT, Apelação no 0005753-85.2015.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/04/2019; TJMT, Apelação Cível no 1003970-31.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024; TJMT, Apelação Cível no 10234952820238110015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025; TJMT, Apelação Cível no 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramentono1021787-40.2023.8.11.0015, movida em face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

O Apelante é servidor público municipal, ocupante do cargo de
Gari
, e ajuizou a presente liquidação de sentença em cumprimento ao título judicial formado nos autos da
Ação de Preceito Condenatório no 0005753-85.2015.8.11.0015
, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, atuando como substituto processual.

Naquela ação originária, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública reconheceu o direito dos substituídos à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, com determinação de que o percentual devido e a existência de eventual perda salarial fossem apurados em
liquidação de sentença por arbitramento
.

A sentença foi parcialmente reformada em grau de recurso pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
(Apelação no 0005753-85.2015.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/04/2019), que manteve a determinação de liquidação por arbitramento e fixou os critérios de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (desde a citação).

Transitada em julgado a decisão em 27/06/2019, o Apelante promoveu a presente liquidação individual, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça no
Agravo de Instrumento no 1007217-31.2022.8.11.0000
, com trânsito em julgado em 03/07/2023.

Distribuída a liquidação em 03/08/2023, o Juízo de origem
foi deferida a
assistência judiciária gratuita
; determinada
a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos
e nomeada a Contadoria Judicial
para elaboração dos cálculos de liquidação.

AContadoria Judicialapresentou cálculo (I
d
163857565) apontando
, o valor histórico de
R$ 94.291,85
, corrigido até 30.1.2025 para
R$ 99.371,35
, aplicado o percentual de defasagem apurada de 11,98%.

Em 30/01/2025, o MM. Juízo
monocrático
proferiu sentença
julgando extinta a liquidação de sentença
, sob o fundamento de configuração de
"liquidação zero"
.

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, c/c art. 509 do CPC) e condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Apelante interpôs tempestivo recurso de apelação, sustentando, em síntese:
a
questão da data de pagamento não afasta, por si só, o direito às diferenças, devendo ser considerada no cálculo pericial, e não como critério absoluto de exclusão;
o
cargo de Gari foi criado pela
Lei Municipal no 2/1983
e especificado pela
Lei Municipal no 295/1993
, portanto existente antes da conversão monetária;
a Lei n. 568/99
limitou-se a reestruturar cargos já existentes, não tendo por finalidade específica absorver perdas de URV
.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação com realização de perícia técnica contábil especializada.

Regularmente intimado, o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
apresentou contrarrazões em 12/02/2026, pugnando pelo desprovimento do recurso, com os seguintes argumentos:

Preliminar de prescrição quinquenal
:
Invoca a Súmula 11 da Turma Recursal Única/TJMT, sustentando que o prazo prescricional teria se iniciado com a Lei Municipal no 568/1999;

Cargo criado/reconfigurado apenas em 1999
,
enfatizando que

Lei no 568/1999 extinguiu cargos anteriores e criou nova estrutura, de modo que o cargo atual não existia à época da URV
.

Sustenta que
a Lei no 568/1999 promoveu reestruturação remuneratória apta a absorver eventuais perdas, nos termos do RE 561.836/STF (Tema 72)
, tachando de irrelevante a perícia realizada, e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita, mostrando-se o apelo instrumento idôneo à devolução da matéria impugnada a este órgão colegiado.

1. Da preliminar de incompetência da Turma Recursal arguida pelo Apelante

O Apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência das Turmas Recursais para julgamento de recursos em ações que tramitaram sob o rito ordinário.

A preliminar, contudo,
não comporta conhecimento
.

O feito tramitou perante a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, não se tratando de demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A distribuição do presente recurso ocorreu diretamente a esta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, órgão fracionário competente para o julgamento de apelações oriundas das Varas Especializadas da Fazenda Pública, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

Não há, pois, controvérsia real acerca da competência, inexistindo utilidade prática na apreciação da insurgência. O recurso não foi distribuído à Turma Recursal, mas sim diretamente a esta Câmara especializada, que é o órgão constitucionalmente competente para o julgamento.

A questão suscitada pelo Apelante refere-se
a
situação hipotética que não se configurou nos autos, tratando-se de argumentação dissociada da realidade processual concreta.

Ausente interesse processual e pertinência temática,
não conheço da preliminar de incompetência
.

2. Da prejudicial de prescrição quinquenal arguida pelo Apelado

O Município de Sinop, em suas contrarrazões, invoca a
prescrição quinquenal
das pretensões, com fundamento na Súmula 11 da Turma Recursal Única/TJMT, sustentando que o prazo prescricional teria se iniciado com a edição da Lei Municipal no 568/1999.

A preliminar, todavia,
não pode ser conhecida
, por configurar matéria acobertada pela
coisa julgada material
.

Com efeito, a questão da prescrição
já foi objeto de análise e decisão na fase de conhecimento
, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
nos autos da Apelação no
0005753-85.2015.8.11.0015
(Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/04/2019, publicado em 27/05/2019), que expressamente consignou:
"Considerou a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação".

O acórdão, após regular processamento,
transitou em julgado em 27/06/2019
, conforme certificado nos autos, tornando-se imutável a decisão que delimitou o alcance temporal da condenação.

Nos termos do
artigo 505 do Código de Processo Civil
, a sentença de mérito, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável, não podendo ser rediscutida na fase de liquidação:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei."

A liquidação de sentença, como é cediço, destina-se exclusivamente a apurar o valor devido, não sendo possível rediscutir o próprio direito reconhecido na fase de conhecimento, tampouco os limites temporais da condenação, sob pena de manifesta violação à autoridade da coisa julgada material.

Não se trata, no caso, de relação jurídica de trato continuado que autorize revisão (art. 505, I, do CPC), mas sim de liquidação de título judicial definitivo que reconheceu direito a diferenças pretéritas, com marco temporal expressamente delimitado no acórdão transitado em julgado.

A tentativa de rediscussão da prescrição na fase de liquidação configura inadmissível ataque à coisa julgada, não podendo ser acolhida.

Portanto,
não conheço da prejudicial de prescrição
suscitada nas contrarrazões, por configurar matéria precluída e acobertada pela autoridade da coisa julgada material.

3. Mérito

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência, ou não, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal no 8.880/1994, em favor do Apelante, servidor público municipal ocupante do cargo de
Gari
, bem como na análise acerca da alegada ocorrência de "liquidação zero", reconhecida na sentença.

3.1. Do marco normativo: a Lei Federal no 8.880/1994

A Lei Federal no 8.880/1994, ao instituir o Plano Real, disciplinou minuciosamente o processo de conversão monetária, estabelecendo metodologia vinculante para todos os entes federativos.

A interpretação da norma foi definitivamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.101.726/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), cuja ementa assim consignou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. (...)

2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
(...)

3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem
de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido."

(STJ, REsp no 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009,
DJe
14/08/2009)

A Suprema Corte, ao apreciar o
RE no 561.836/RN
(Tema 72 da repercussão geral), fixou diretrizes adicionais, exigindo a demonstração cumulativa de determinados requisitos, dentre eles a inexistência de reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem.

Todavia, a jurisprudência consolidou premissa de relevo:
o direito à apuração das diferenças vincula-se à existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994, e não à data de ingresso do servidor no serviço público
.

3.2. Da existência do cargo antes da Lei no 8.880/1994

Todavia, a jurisprudência consolidou premissa de relevo: o direito à apuração das diferenças vincula-se à existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994, e não à data de ingresso do servidor.

A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que
o cargo de Gari
foi criado antes da Lei n. 8.880/1994, conforme o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV.
CARGO DE GARI CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em fase de liquidação de sentença, que julgou improcedente o pedido de apuração de perda remuneratória decorrente da conversão monetária do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo ocupado — Gari — teria sido criado após a edição da Lei
n .
8.880/1994.

II. Questão em Discussão

2 .
A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Gari, ocupado pelo Apelante, foi efetivamente criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que condiciona o direito à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão monetária.

III .
Razões de Decidir

3. O direito à diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV depende da existência do cargo público antes da edição da Lei n. 8.880/
1994 .

4. A análise da legislação municipal comprova que o cargo de Gari já existia anteriormente à referida Lei, estando previsto na Lei Municipal n. 2/1983 e mencionado na Lei Municipal n. 295/1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Sinop/
MT .

5.
A Lei Municipal n. 568/1999 não
criou novos
cargos, mas apenas reestruturou os existentes, conforme dispõe expressamente seu art. 53, ao determinar o reenquadramento do pessoal, e o parágrafo único do
art
. 54, que extingue apenas os cargos não constantes da nova estrutura.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que servidores ocupantes de cargos criados antes da vigência da Lei n. 8 .880/1994 fazem jus às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme precedentes citados nos autos.

7. A data de ingresso do servidor no cargo não é relevante para a aferição do direito, sendo suficiente a comprovação da existência do cargo antes da Lei n. 8 .880/1994.

8. A perícia contábil realizada nos autos atestou a existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária, o que impõe o prosseguimento da liquidação.

Tese de julgamento:

1. O direito à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão monetária prevista na Lei
n .
8.880/1994 é assegurado ao servidor público ocupante de cargo criado antes da vigência da referida norma.

2. A existência de reestruturação administrativa posterior não descaracteriza a preexistência do cargo nem afasta, por si só, o direito à diferença
remuneratória .

3. Comprovada a defasagem salarial por perícia contábil e a existência do cargo em momento anterior à Lei n. 8.880/1994, impõe-se o retorno dos autos à origem para conclusão da liquidação de sentença
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266261120238110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025)

No caso concreto, a sentença apoiou-se em dois fundamentos: (i) inexistência de perda remuneratória, em razão da data de pagamento dos vencimentos; e (
ii
) suposta absorção das diferenças pela Lei Municipal no 568/1999.

2.1. Da data de pagamento dos vencimentos

O Juízo singular afirmou que:

"Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória. (...). Este, todavia, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais (...)."

A questão da data de pagamento não constitui critério absoluto de exclusão do direito, mas elemento técnico a ser considerado no cálculo. A aferição da existência ou não de defasagem demanda exame contábil individualizado, apto a reconstruir a evolução remuneratória do servidor no período crítico de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Nos autos, a Contadoria Judicial elaborou cálculo técnico apontando defasagem de 11,98%, com expressiva repercussão financeira. A sentença, todavia, afastou tal conclusão sem demonstrar erro metodológico, inconsistência matemática ou vício técnico, limitando-se a afirmar, de forma genérica, inexistirem perdas.

Tal fundamentação revela-se insuficiente, porquanto invoca razão abstrata que poderia sustentar qualquer decisão, incidindo a vedação contida no artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não se pode desconsiderar prova técnica regularmente produzida sem motivação concreta e específica.

2.2. Da alegada reestruturação promovida pela Lei Municipal no 568/1999

A sentença entendeu que a Lei Municipal no 568/1999 teria promovido reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem.

Entretanto, o cargo de
Gari
não foi criado por essa norma. Sua origem remonta à Lei Municipal no 2/1983, tendo sido especificado pela Lei no 295/1993. A Lei no 568/1999 limitou-se a reestruturar cargos já existentes.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera reestruturação não afasta automaticamente o direito à apuração das diferenças, sendo imprescindível demonstração inequívoca de que a norma superveniente teve por finalidade específica recompor a perda decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – (...)
PROFESSOR LICENCIADO – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.o 8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
– (...) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO."

(TJ-MT, Apelação Cível no 1003970-31.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024).

E ainda, de minha Relatoria:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM
."

(TJ-MT, Apelação Cível no 10234952820238110015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025)

Não há, nos autos, prova de que a Lei no 568/1999 tenha absorvido, de modo específico e identificado, a perda de 11,98% apurada tecnicamente. A conclusão pela chamada “liquidação zero” carece, portanto, de lastro fático e jurídico consistente.

2.3. Da necessidade de perícia técnica especializada

Embora já existente cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, a complexidade da matéria — envolvendo reconstrução histórica de vencimentos, incidência de vantagens e critérios de conversão monetária — recomenda a realização de perícia técnica por profissional especializado, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, assegurando máxima confiabilidade ao resultado.

A orientação desta Corte é no sentido de que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV.
CARGO EXISTENTE ANTES DA LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO
.”

(TJ-MT - Apelação Cível no 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025)

A preservação da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial impõe a reforma da sentença que, afastando entendimento consolidado deste Tribunal, extinguiu a liquidação sob premissa genérica.

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial arbitrada na instância de origem. Constituem, na verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente estabelecida — o que o Código de Processo Civil de 2015 expressamente denomina “majoração”.

Desse modo, sobrevindo a cassação da sentença, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente fixada, inexistindo base para a incidência de honorários recursais. A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação, com a realização de perícia técnica contábil especializada, observando-se rigorosamente o artigo 22 da Lei Federal no 8.880/1994, com análise individualizada da evolução remuneratória da Apelante no período de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, consideradas todas as vantagens, adicionais e eventuais reestruturações posteriores.

A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026